Tribunal: TJPA
Processo: 0801799-25.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801799-25.2021.8.14.0008

APELANTE/APELADO: EDER MIRANDA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem imposição de dias-multa. A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do feito por suposta ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o aumento da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada no patamar de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio apta a ensejar a nulidade da prova; (ii) verificar se a conduta do recorrente configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iii) definir a fração adequada para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF/1988, pode ser relativizada nas hipóteses de flagrante delito. No caso, restou demonstrado que o réu foi encontrado em posse de substâncias entorpecentes em contexto de tráfico, situação que autoriza a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial.

4.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, corroborados pelo próprio réu, que admitiu possuir os entorpecentes e compartilhá-los com terceiros. Nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o fornecimento de substância entorpecente, ainda que gratuito, configura tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

5.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu admite a posse da droga, mas nega a mercancia, utilizando essa alegação como tese defensiva. Conforme a Súmula nº 630 do STJ, a incidência da confissão espontânea exige o reconhecimento expresso da traficância.

6.

O juízo de primeiro grau fixou a fração da minorante do tráfico privilegiado em 1/2 (um meio) com fundamento na quantidade de droga apreendida, o que contraria a jurisprudência do STF e do STJ, que vedam a utilização da quantidade e natureza da droga em mais de uma fase da dosimetria. Diante da primariedade do réu e da ausência de provas de dedicação a atividades criminosas, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

7.

Diante do quantum da pena e da primariedade do réu, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por violação de domicílio quando a entrada dos policiais decorre de flagrante delito. 2. O fornecimento de entorpecentes a terceiros, ainda que gratuito, configura tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A confissão espontânea não se aplica quando utilizada como tese defensiva para afastar a traficância. 4. A quantidade e natureza da droga não podem ser utilizadas para reduzir a fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3 quando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44 e 65, III, "d"; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 712; STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/10/2021; STF, AgRg no HC nº 152.001/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto por Eder Miranda Trindade, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Cabe ressaltar que o réu não foi condenado à pagamento de dias multa.

Narra a denúncia
, presente à ID 16232945, de forma sintética, in verbis:

“(...). que, no dia 17/06/2021, por volta das 21h:30min, no Bairro Pedreira, neste município de Barcarena/PA, EDER MIRANDA TRINDADE foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado no interior da sua residência 02 (dois) tabletes de “maconha” prensada e 02 (dois) invólucros de “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (...)”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à penas ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 16233034,
em preliminar, postula a defesa a nulidade do feito, por alegada ilicitude da prova obtida com violação de domicílio. No mérito, requer a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu para a constante no art. 28, da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a aplicação da atenuante genérica, constante no art. 65, inciso III, do CPB, por entender que o denunciado confessou a posse da droga, negando apenas que esta seria para fins de comércio.

Pleiteia, também, o aumento do quantum de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, O d. Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso interposto, para que a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, seja aplicada em 2/3 (dois terços).

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Em preliminar levantada, requer esta a nulidade do processo, em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio ilícito, com violação de domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental, trazido na Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, no entanto, esse direito não é absoluto, afastando-se no caso de: a) consentimento do morador; b) o flagrante delito ou desastre; c) necessidade de prestar socorro; ou d) determinação judicial, durante o dia.

No caso em estudo, entendo que a tese ventilada não merece prosperar, já que percebe-se que o réu foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, sendo que,
a denúncia anônima, corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigativo quanto as diligências nele realizadas,
que foi o caso dos autos, tendo esta Corte de Justiça já decidido desta forma anteriormente.

“Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico e associação para tráfico. Violação de domicílio. Improcedente. Crime permanente. Flagrante caracterizado. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência de fundamentação na decisão interlocutória. Não caracterizada. Presença da necessidade da ordem pública. Pressupostos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
1. Por tratar-se de crime permanente, não há que se falar em violação de domicílio quando encontrada a substância entorpecente no interior da residência dos pacientes.
2. O decreto preventivo encontra fundamento na garantia da ordem pública, aqui caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela vultosa quantidade de droga apreendida. 3. Os requisitos subjetivos por si só não garantem aos pacientes responder o processo em liberdade. 4. Ordem denegada.” (TJPA. CCR, HC nº 20123001186-3, Rel. Nadja Nara Cobra Meda – Juíza Convocada.) (Grifei)

Além do que, a quantidade significativa de material entorpecente, apreendido (
248 gramas de maconha e 22,5 gramas de cocaína
), mostrou-se perigosa à sociedade, sendo que, na colisão entre direitos fundamentais, no caso, Direito à Inviolabilidade do Domicílio e o Direito à Saúde da sociedade, este último deverá prevalecer sobre o primeiro.

Desta Forma, rejeito a preliminar sustentada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Postula a defesa a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu para a constante no art. 28, da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 16232969, que comprova que as substâncias apreendidas com os recorrentes era a droga conhecida vulgarmente como cocaína (22,5 gramas) e maconha (248 gramas.

Quanto à autoria pelo crime de tráfico de drogas, apesar do inconformismo do apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo os policiais militares José Ivonilton de Castro e Cristian de Araújo Assayag
,

em seus depoimentos prestados junto ao d. juízo da causa, confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo que foram averiguar uma denúncia de que havia chegado três quilos de maconha na residência do réu; que que se dirigiram ao local indicado e, lá cegando, solicitaram a entrada no imóvel, tendo o réu consentido; que após buscas no local, encontraram uma quantidade de entorpecentes, mas não no volume informado na denúncia; que a droga era maconha e cocaína; que a droga estava dentro da geladeira.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, disse que a droga que foi encontrada em sua casa lhe pertenceria; que seria utilizada para seu consumo próprio e de alguns amigos; que o réu estaria encarregado de comprar a droga e, depois, dividiria ela entre seus amigos para que pudessem consumir entre eles.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, entendo a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado, aliada ao depoimento do próprio apelante que afirmou em juízo que ele entregaria a droga para consumo de amigos, deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em e entregar a consumo ou fornecer drogas
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como sua autoria, impossibilitando qualquer absolvição pleiteada, ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei. 11.343/2006.

2 - Da pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea.

De forma subsidiária, requer o apelante a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, por entender que confessou que a droga lhe pertenceria, somente não confirmando que ela se destinaria ao tráfico.

Sem razão a defesa do acusado.

O instituto da confissão espontânea, inserido no art. 65, III, d, do Código Penal, só será aplicado ao caso concreto se o agente confessar em juízo a autoria da prática criminosa de forma espontânea, não usando essa confissão como tese de defesa, atribuindo a sua conduta criminosa uma descriminante ou exculpante penal, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 630 do STJ – "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio."

“STJ - Súmula 83:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

3 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

Pretendo os apelantes a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em seu importe máximo, com a alegação de que o magistrado sentenciante não procedeu a devida fundamentação para aplicar esse redutor em apenas 1/6 da pena.

Neste ponto entendo que a tese ventilada merece procedência.

O d. juiz a quo, equivocou-se quando da aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, tecendo fundamentação que se mostrou fora dos requisitos já delineados no próprio art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e de entendimento já sedimentado do STF.

Sua decisão se deu nos seguintes termos, ID 16233030:

“Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º da lei 11.343/06).

O réu preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da lei 11.343/06.

Nesse particular, a lei determina a redução no patamar de 1/6 à 2/3. Considerando o caso concreto e a quantidade apreendida, bem como fato do réu responder a outros processo, embora de natureza diversa, tenho por diminuir a pena no patamar intermediário de 1/2.”

Noutra banda, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, julgado em regime de repercussão geral em 3/4/2014, fixou o entendimento de que "a natureza e a quantidade de entorpecentes" não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena, consolidando-o na Tese de Repercussão Geral n. 712.

O entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do AgRg no HC n. 152.001/MT (relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2019), em que se decidiu nos termos da seguinte ementa:

“Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.”

Dessa forma, como medida de extrema justiça, reconheço que o recorrente faz jus a aplicação do percentual integral de 2/3 (dois terços) da benesse presente no art. 33, § 4º, da lei, 11.343/2006, e o aplico sobre a pena intermediária (06 anos), impondo a pena final 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 100 dias multa, sendo cada dia multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho a conversão da pena corporal em duas restritivas de direito, como já definido na sentença recorrida.

Ante o exposto,
e na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, aplicando a minorante pelo tráfico privilegiado em 2/3, redefinido a pena do apelante para importe menor
.

É o voto.

Belém, 31/03/2025